Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRETENSÃO EXAMINADA E DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE MANEJADO PELO DEVEDOR. QUESTÃO PRECLUSA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL COM DETERMINAÇÃO DE FAZER AO EXECUTADO. CIÊNCIA REGULAR POR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. SUMULA 410 STJ. CHAMAMENTO REGULAR. ORDEM JUDICIAL NÃO ADIMPLIDA. DESCUMPRIMENTO QUE DÁ ENSEJO À IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Multa diária. Astreintes. Decidido em julgamento colegiado proferido no agravo de instrumento anteriormente manejado pelos autores, ora agravados, matéria relativa ao valor arbitrado a título de multa diária, inviável o pretendido rejulgamento da questão. Precluso está o tema porque decidido no primeiro agravo de instrumento a insurgência contra o indeferimento da impugnação apresentada pelo devedor, ora recorrente.
2. Intimação da parte para cumprimento de obrigação de fazer a ela imposta em provimento judicial. As diretrizes estabelecidas na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser ignoradas, mas, devem ser ponderadas com regramentos postos na legislação de regência, em especial na Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos atos em processos judiciais.
3. O agravante é parceiro eletrônico, conforme previsto e disciplinado na Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresa pública e privada para a ciência de atos processuais. O art. 5o desse normativo estabelece que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, o que encontra amparo em regra posta no art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06.
4. Válida se afigura a intimação do agravante para realizar obrigação de fazer a ele imposta em cumprimento de sentença. Constatado o descumprimento do comando judicial de que fora regularmente cientificado o devedor, ora recorrente, inviável se mostra afastar a multa a ele aplicada diante de sua manifesta recalcitrância. Intimação feita de forma eletrônica, em processo que desde a origem tramita por esse meio. Vício por falta de intimação não verificado. Procedimento hígido. Nulidade inexistente.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.